Tribunal: CARF
Processo: 13836.000601/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000601/2008-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.868 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MOACIR ZANINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Gregório Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges
de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocado). Ausentes os
conselheiros Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura, e
Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva.

Relatório
Tratou-se de lançamento tributário contra o Contribuinte Recorrente, referente ao
ano-calendário 2003, em razão de glosa do imposto de renda retido na fonte, glosa de dependente
(filha) e glosa de despesas médicas.
Quanto à dependente, a mesma foi excluída em razão de ter ultrapassado a idade
permissiva legal, não fazendo prova da necessidade. Quanto às despesas médicas, o Contribuinte
nada apresentou. Ainda, quanto a estás matérias, o Contribuinte Recorrente não as impugnou,
tornando-se preclusas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000601/2008-05
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000601/2008-05

Por sua vez, quanto à glosa do imposto retido na fonte, assim constou na descrição
dos fatos e enquadramento legal (fl. 11):
Em resposta à intimação 2004/608341761141066, o contribuinte deixou de apresentar:
carteira de trabalho e/ou contrato de prestação de serviços, contra-cheques e/ou recibos
de pagamento relacionados à fonte de CNPJ: 43.936.442/0001-57, sendo portanto
objeto de glosa o Imposto de Renda Retido na Fonte relacionado ao mencionado CNPJ,
no valor de R$ 26.451,12.

Quando do julgamento, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2) negou provimento à impugnação, por unanimidade,
conforme ementa do acórdão no 17-40.382 (fls. 37-40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
MATÉRIAS
NÃO
CONTESTADAS.
DEDUÇÕES
INDEVIDAS
DE
DEPENDENTES, DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO E DE DESPESAS MÉDICAS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado, consolidando-se administrativamente o crédito tributário a
elas correspondente.
IRPF - GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Em decorrência do princípio da responsabilidade tributária solidária, deve ser mantida a
glosa do valor do imposto retido na fonte, quando restar comprovado que o valor não
foi recolhido e que o contribuinte é diretor da fonte pagadora dos rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 16/06/2010 (AR de fl. 45), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 46-47) e documentos (fls. 48-59), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Os mencionados documentos (fls. 48-59) apresentados com o recurso voluntário
tempestivo são guias DARF às quais o Recorrente afirma terem sido compensadas com crédito
tributário pela empresa Alfa Participações Industriais Ltda. Acrescenta-se que foram
apresentados os extratos (fls. 33-35) os quais contam ser retificadoras entregues nos anos de
2004 e 2008.
Este pessoa jurídica foi a responsável pelo pagamento e retenção do imposto de
renda, ora objeto do crédito tributário.
Assim proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria
da Receita Federal de origem confronte as DARFs apresentadas (fls. 48-59) e seus respectivos
processos apontados (13808.004889/2001-40, 11610.004508/2003-76 e 11610.006400/2003-18).
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.868 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13836.000601/2008-05

Após, consolidado o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal, destacando se há ainda débito tributário referente aos valores retido e glosado, deverá ser
cientificado ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
Após, sejam os autos devolvidos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital